Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÍVIDA ILÍQUIDA. NÃO SUBMISSÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. inexiste impedimento em se prosseguir com a execução da obrigação de fazer, uma vez que, tratando-se de dívida não pecuniária e, portanto, ilíquida, amolda-se à exceção prevista no artigo 6o, §1o da Lei no 11.101/2005.
5. Até prova de justo impedimento para a construtora realizar obrigação de reparar vícios de obra por ela executada, consistente na sua atividade econômica precípua e cujo exercício não se encontra impedido pela recuperação judicial, e ausente pedido do credor, a imposição da conversão da obrigação em perdas e danos, a fim de submeter os créditos ao plano de recuperação judicial, não se mostra medida possível.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.